Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso tem evidente relação de conexão por dependência com a matéria vertida nos autos da apelação n.o 0707507-11.2019.8.07.0009. Em prol da celeridade processual, à diligente secretaria para que associe os autos para julgamento conjunto, trasladando-se cópia do oportunamente decidido no julgamento colegiado da apelação n. o 0707507-11.2019.8.07.0009 aos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora